Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-60.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000124-60.2017.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: MARIA LUCIETE NUNES DA SILVA, LANA CLAUDIA VILHENA DE SOUZA, ANA PAULA OLIVEIRA BRITO, RENATA FONTENELE RIBEIRO, MARIA ELIZABETE OLIVEIRA ELIAS, SONAYA ALVES DA SILVA, EDILZA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, SUELEN FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA LIDIANE FIGUEREDO SOUZA, DANIELLY COELHO GOMES LEITE, JOANA PAIXAO PANTOJA FARIAS RIBEIRO, KRISTINA PAMMELA LIMA HECHT, DENISE DAMASCENA PETRIDES, CASSIO VINICIUS DA SILVA E SILVA, EDINELMA DO SOCORRO BENTES CHAGAS, ENOQUE COSTA MARQUES, ELIZABETE GOMES PINTO, NATALINA DOS SANTOS MEDEIROS, NAYARA THAMIS MONTEIRO MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. PODER DE AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular decretos municipais e determinar a imediata reintegração de servidores públicos aos seus respectivos cargos.

2. O fato relevante. Servidores aprovados em concurso público regular, devidamente nomeados e empossados, foram exonerados em massa por decreto expedido no segundo dia de mandato do novo gestor municipal. A exclusão sumária fundamentou-se em alegadas infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal e à legislação eleitoral, sem a instauração de qualquer processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode, com base no seu poder de autotutela, exonerar sumariamente servidores públicos concursados e empossados sem a prévia instauração de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O poder de autotutela da Administração Pública para anular seus próprios atos não é absoluto e encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. A desconstituição de atos administrativos que repercutem na esfera de interesses individuais, notadamente a recusa de nomeação e a exoneração de servidores admitidos por concurso, exige motivação idônea e prévio processo administrativo, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório.

6. A edição de decreto municipal superveniente, que anula o procedimento licitatório do certame com o fim de legitimar reflexamente a exoneração, padece de ineficácia por arrastamento, ante a inobservância da garantia de defesa na via administrativa apta a desconstituir o vínculo estatutário válido demonstrado pelos impetrantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A exoneração sumária de servidor público admitido por concurso, ainda que fundamentada no poder de autotutela da Administração Pública para sanar supostos vícios orçamentários ou eleitorais, é nula se não for precedida de regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 20/STF; Súmula nº 21/STF; Súmula nº 473/STF; STF, RE 598.099 (Tema 161/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2011; STF, RE 594.296 (Tema 138/RG); TJPA, AI 0804407-78.2025.8.14.0000, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 760.681, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, j. 03.06.2019; TJPA, AC 0003945-31.2017.8.14.0067, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.799.097, 2ª Turma, j. 22.08.2022; TJPA, AC 0001990-80.2019.8.14.0200, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.02.2023; TJPA, AC 0000201-69.2017.8.14.0021, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU E RONALDO LOPES DE OLIVEIRA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
impetrado por
DENISE DAMASCENO PETRIDES, EDINELMA DO SOCORRO BENTES CHAGAS, ENOQUE COSTA MARQUES, SONAYA ALVES DA CUNHA, ANA PAULA OLIVEIRA BRITO, KRISTINA PAMMELA LIMA HECHT, DANIELLY COELHO GOMES LEITE, MARIA LUCIETE NUNES DA SILVA, SUELEN FERREIRA DOS SANTOS, RENATA FONTENELE RIBEIRO, CASSIO VINICIUS DA SILVA E SILVA, FRANCISCA LIDIANE FIGUEREDO SOUZA, JOANA PAIXÃO PANTOJA FARIAS RIBEIRO, NAYARA THAMIRES MONTEIRO MATOS, ELIZABETE GOMES PINTO, MARIA ELIZABETE OLIVEIRA ELIAS, EDILZA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, LANA CLAUDIA VILHENA DE SOUZA e NATALINA DOS SANTOS MEDEIROS
contra a autoridade coatora
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Em síntese da demanda, os impetrantes narram que foram devidamente aprovados no Concurso Público nº 001/2016 para o provimento dos cargos de Pedagogo e Técnico Pedagógico das Zonas Rural e Urbana.

Relatam que o certame foi realizado em estrito cumprimento a um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre a municipalidade e o Ministério Público do Trabalho, visando à substituição de servidores temporários por efetivos.

Aduzem que, após a regular homologação do concurso, foram nomeados e empossados no dia 26 de dezembro de 2016, sob a gestão da então prefeita Sandra Miki Uesugi Nogueira.

Ocorre que, com a mudança de governo, logo no dia 02 de janeiro de 2017, o novo gestor municipal editou o Decreto nº 001/2017, o qual, fundamentado em supostas irregularidades e infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal, declarou a nulidade de todas as nomeações decorrentes do concurso, resultando na exoneração sumária de mais de 100 (cem) servidores.

Os impetrantes sustentaram a flagrante ilegalidade do ato por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, consubstanciada na inobservância das Súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal, requerendo, assim, a suspensão dos efeitos do referido decreto e a imediata reintegração aos seus cargos.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada e, após a notificação da autoridade coatora e a manifestação do ente municipal, prolatou sentença concedendo a segurança de forma definitiva. O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento pacificado de que a Administração Pública, não obstante seu poder de autotutela consagrado na Súmula 473 do STF, não pode anular atos administrativos que repercutam na esfera de interesses individuais sem a prévia instauração de processo administrativo. Por via de consequência, a sentença declarou a nulidade do Decreto nº 001/2017 e, de igual modo, do superveniente Decreto nº 050/2017, determinando o imediato retorno dos impetrantes aos seus respectivos postos de trabalho, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por servidor.

Irresignados, o Município de Igarapé-Açu e o litisconsorte Ronaldo Lopes de Oliveira interpuseram Recursos de Apelação, apresentando argumentos convergentes.

Preliminarmente, suscitaram a perda do objeto do
mandamus
, sob a justificativa de que a edição do Decreto Municipal nº 050/2017,

o qual anulou integralmente o procedimento licitatório nº 008/2016 que culminou na contratação da empresa organizadora do certame, teria esvaziado a pretensão inicial.

Ainda em sede preliminar, arguiram a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que o provimento jurisdicional declarou a nulidade do Decreto nº 050/2017 sem que houvesse qualquer pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

No mérito, os apelantes sustentaram a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes. Alegaram que as nomeações ocorreram de forma eivada de nulidade, por desrespeito ao período eleitoral vedado pelo art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, e por extrapolarem o limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00).

Defenderam, outrossim, a higidez dos decretos anulatórios com base na legítima autotutela administrativa, refutando a tese de exoneração injusta e requerendo o provimento dos apelos para a denegação da segurança.

Devidamente intimados, os apelados deixaram transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão exarada nos autos.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça, houve manifestação pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

e terceiros.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DAS PRELIMINARES

Sustentam os apelantes que a edição do Decreto nº 050/2017, que anulou o procedimento licitatório da banca organizadora, teria esvaziado a ação, e que a declaração de sua nulidade pela sentença configuraria julgamento
extra petita
.

A tese não prospera. O Decreto nº 001/2017, atacado na exordial, promoveu a exoneração sumária dos impetrantes. O posterior Decreto nº 050/2017 constitui indubitável fato superveniente, editado com o claro propósito de convalidação reflexa do ato exoneratório original.

Trata-se da aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, ao tentar legitimar a exoneração através da anulação do certame licitatório, o ente municipal interligou os decretos.

Reconhecer a nulidade do ato originário por ausência de contraditório atrai, por arrastamento, a ineficácia dos atos secundários que visam, por via oblíqua, atingir a mesma finalidade ilícita.

Logo, não há perda de objeto nem decisão fora dos limites da lide, mas o regular exercício da jurisdição corretiva.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar a higidez do ato administrativo, ou seja, o Decreto Municipal nº 001/2017 que, calcado no poder de autotutela e fundamentado em supostas infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal e à legislação eleitoral, exonerou em massa servidores concursados, nomeados e empossados, sem a instauração de Processo Administrativo.

Os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo, nos termos do art. 37,
caput
da Constituição Federal (CF):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

Neste sentido, vislumbro que o ato de nomeação é um ato administrativo vinculado, regido por regras preestabelecidas na legislação e no respectivo edital do certame. No caso em apreço, o provimento dos cargos efetivos de Pedagogo e Técnico Pedagógico decorreu de prévia aprovação no Concurso Público nº 001/2016, certame este deflagrado para o estrito cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a municipalidade e o Ministério Público do Trabalho.

Infere-se a partir da leitura dos autos que os impetrantes foram devidamente aprovados, nomeados e empossados em 26 de dezembro de 2016, passando a integrar o quadro da Administração sob a égide do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Igarapé-Açu. Observa-se que os apelados assumiram legitimamente seus cargos.

Entretanto, inesperadamente, sob a justificativa de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal (limites de gastos com pessoal) e à Lei Eleitoral (nomeações em período vedado), o novo gestor municipal, logo no segundo dia de seu mandato, editou o Decreto nº 001/2017, retirando os servidores públicos de seus cargos mediante a anulação sumária das nomeações, ato este seguido pelo Decreto nº 050/2017, que buscou anular o próprio procedimento licitatório do concurso. Tudo isso sem o devido procedimento administrativo legal para tal.

A respeito da garantia de nomeação e posse, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.099/MS, consolidou o Tema 161 de repercussão geral no qual diz respeito que o candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação, admitindo-se a recusa da Administração apenas em situações excepcionalíssimas, imprevisíveis, graves e devidamente motivadas, sujeitas ao controle do Poder Judiciário.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência
: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

(...)

(STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011) (grifo)

É imperioso destacar que o ato do novo gestor municipal, consubstanciado na exclusão sumária e em bloco de dezenas de servidores concursados, atingiu diretamente a esfera jurídica individual e concreta dos agentes públicos já empossados. É incontroverso que a Administração Pública tem o poder-dever de rever e anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, exercendo o que se denomina de poder de autotutela. Tal prerrogativa está consolidada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Contudo, este poder não é absoluto e encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

Art. 5º. (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Essa matéria foi objeto de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese no Recurso Extraordinário (RE) 594.296, que originou o Tema 138 de Repercussão Geral:

Tema 138/STF: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Adicionalmente, as Súmulas 20 e 21 do STF reforçam a absoluta necessidade do devido processo legal para a exoneração de servidores, mesmo que estes ainda se encontrem em estágio probatório:

Súmula 20/STF: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21/STF: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Ainda que pairem dúvidas sobre a higidez das nomeações frente aos limites da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e da Lei nº 9.504/1997, suscitadas pelos Apelantes, a via de fato utilizada para o desligamento é flagrantemente ilegítima. A autotutela administrativa não autoriza o gestor a agir com arbitrariedade, editando decretos unilaterais que fulminam o vínculo estatutário sem garantir o direito de defesa.

O Município e o ex-Prefeito alegaram, em sua defesa, que o concurso e as nomeações seriam nulos de pleno direito pelas referidas infrações orçamentárias e eleitorais. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em tela, os servidores cumpriram satisfatoriamente o seu ônus inicial ao comprovarem o fato constitutivo de seu direito, a existência de um vínculo estatutário válido e eficaz com o Município, oriundo de aprovação em Concurso Público, com as respectivas portarias de nomeação e termos de posse.

Uma vez demonstrado o vínculo estatutário, caberia ao Município demonstrar, de forma individualizada e fundamentada, o fato que impediria o direito dos servidores. Contudo, ao invés de instaurar o devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as irregularidades, demonstrar o impacto financeiro exato e permitir que os servidores exercessem o contraditório antes da perda de seus cargos, o ente público optou pela supressão abrupta de direitos via decreto.

Alegar a nulidade de seu próprio ato não exime a Administração de respeitar a Constituição. Atribuir aos servidores o fardo de suportar uma demissão sumária sem o devido processo legal seria chancelar uma conduta incompatível com o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE POSSE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INVESTIDURA SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato regularmente nomeado e empossado no cargo de Professor de História - Zona Rural de Mocajuba/PA, aprovado em concurso público homologado por edital. A parte agravante foi impedida de iniciar o exercício das funções em razão de Decreto Municipal nº 067/2025, que instaurou auditoria interna e suspendeu sua investidura, sem instauração de processo administrativo formal. Pleito de tutela de urgência para retorno ao cargo e percepção da remuneração foi indeferido pelo juízo de origem, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a suspensão de investidura em cargo público regularmente empossado, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, podendo anular ou revogar seus atos, mas deve respeitar o devido processo legal quando tais atos atingem direitos adquiridos ou interesses de particulares.

4. A nomeação e posse do agravante em cargo público configuram ato administrativo com efeitos concretos, sendo ilegítima sua suspensão sem o contraditório e a ampla defesa.

5. O Decreto nº 067/2025, ao suspender a investidura do servidor sem prévio processo administrativo, violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

6. O perigo de dano irreparável decorre da privação da remuneração, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do agravante.

7. A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a urgência (periculum in mora) justificam a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A autotutela administrativa deve respeitar o contraditório e a ampla defesa sempre que o ato implicar prejuízo a direito adquirido ou situação jurídica consolidada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Súmula 473/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 760681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 03.06.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804407-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSTERIOR AO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE ATO DE NOMEAÇÃO SOB O VÍNCULO TEMPORÁRIO. REJEITADA. ATO COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDO PELA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Ação Reintegratória c/c Indenizatória por Danos Morais foi ajuizada na origem contra o Município de Mocajuba, buscando o reconhecimento da ilegalidade de ato de exoneração e o seu retorno ao cargo efetivo, com os desdobramentos legais, além o recebimento de indenização a título de danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão reside em verificar se a análise da legalidade da exoneração da Agravante sem o devido processo administrativo, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, considerando a data da ciência do ato demissional.

III. Razões de decidir

3. A Agravante foi servidora pública efetiva do Município de Mocajuba, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 018/2010 de 03/02/2010 (id. 13878244 - Pág. 6), por meio de aprovação em concurso público com 40 vagas para o cargo de AGENTE DE PORTARIA, ficando na colocação 220 (id. 13878265 - Pág. 12), vínculo encerrado, definitivamente, por meio de exoneração ocorrida sem prévio processo administrativo.

4. Em que pese a Agravante se insurgir, inicialmente, quanto a exoneração ocorrida em outubro de 2016, em verdade, busca anular ato que rompeu o seu vínculo de servidora efetiva com a Administração Municipal, que ocorreu com a anulação do seu decreto de nomeação, por meio do Decreto Municipal n.º 48/2010 de 19/07/2010 (id. 13878277 - Pág. 5).

5. Sabe-se que pelo menos desde 2011 tem conhecimento do seu vínculo precário com o Ente Municipal, pois foi nomeada como servidora temporária em 06/05/2011, por meio da Portaria n.º 058/2011 G.S. (id. 13878249). Entretanto, ajuizou a ação originária buscando restabelecer seu vínculo de servidora efetiva, somente em 17/05/2017, quando a pretensão já se encontrava atingida pela prescrição quinquenal.

6. Não se sustenta a afirmação de que a Agravante só veio ter conhecimento do Decreto n.º 48/2010 após ter ingressado com a ação, pois ao apresentar réplica à contestação no id. 13878261, a Agravante limitou-se a arguir genericamente a falsidade da documentação apresentada pelo Ente Municipal, sem impugnar especificamente a portaria de nomeação sob o vínculo temporário, ato que detém presunção de veracidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003945-31.2017.8.14.0067 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORES QUE TIVERAM SUAS NOMEAÇÕES ANULADAS EM RAZÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE DECLAROU NULO O PROCESSO LICITATÓRIO RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZOU O CERTAME. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para a realização do Concurso Público nº 001/2016, foi realizado Pregão Presencial para a contratação de empresa responsável pela realização do concurso. Sob a alegação de que a contratação da empresa deveria ter ocorrido mediante Tomada de Preços, o processo licitatório foi anulado, e todas as nomeações e posses ocorridas após a homologação foram tornadas sem efeito que para tanto tenha realizado qualquer Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

2.

Os impetrantes requereram a suspensão imediata do ato administrativo (Decreto municipal nº 001/2017, para que fossem imediatamente reintegrados aos cargos e funções que ocupavam, sendo o pleito julgado procedente pelo juízo a quo, e mantido em sede de Apelação Cível, haja vista que embora a Administração Pública municipal detenha poder de autotutela para anular atos administrativos eivados de ilegalidade, o exercício deste pressupõe a existência de prévio processo administrativo sempre que dos atos decorram efeitos concretos, e seu desfazimento seja capaz de afetar direitos ou interesses individuais, o que não ocorreu na espécie.

3.

Agravo Interno insurgindo quanto a necessidade de sobrestamento do feito, em razão de tramitar na Vara Única de Igarapé-Açú, a Ação Civil Pública nº 0006533-86.2016.8.14.0021, que visa a declaração de nulidade da licitação realizada pelo Município e o contrato administrativo firmado com o instituto Bezerra Nelson Ltda. Pedido insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal.

4.

Agravo Interno Improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000201-69.2017.8.14.0021 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-08-05)

Desta forma, os Decretos Municipais nº 001/2017 e nº 050/2017, no que tangem à exoneração sumária dos impetrantes, padecem de nulidade absoluta por vício de forma e inobservância de garantias constitucionais, devendo ser mantida a sentença que determinou a imediata reintegração dos apelados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença atacada, em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 11/06/2026